Tribunal: TJES
Processo: 0001939-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001939-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILTON DA SILVA VAZ e outros

APELADO: VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II. Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC dada a ausência de evidente caráter protelatório do intento.

III.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0001939-81.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

EMBARGADO: MARILTON DA SILVA VAZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
p
or

VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

em razão de acórdão
que conheceu de seu apelo mas negou-lhe provimento, bem como conheceu
parcialmente do apelo de
MARILTON DA SILVA VAZ
e deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões recursais
VIVERBEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

aponta contradição no acórdão embargado,
eis “
que o mesmo padece de contradição, pois reconhece o estado de recuperação judicial da embargante, afirmando ser o juízo competente para gerir e dirimir o patrimônio da empresa, mas mantém o comando sentencial de restituição imediata dos valores pagos pelo embargado”.

Em
contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento dos aclaratórios
.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de contradição no acórdão embargado, o embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste, inclusive, em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Por ocasião do julgamento do apelo manejado em ação de conhecimento na
qual
se persegue a devolução de valores pagos a título de rescisão de promessa de compra e venda de unidade imobiliária,
restou consignado
exatamente que
“
a despeito da submissão da parte requerida à recuperação judicial o ‘
STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a suspensão dos processos em que não se verifica a possibilidade da prática de atos expropriatórios, recomendando-se o regular prosseguimento do feito, conforme previsto no mencionado §1º do art. 6º da lei nº 11.101/2005”

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047160006871, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021),
sen
d
o este raciocínio o aplicável
à
hipótese para o regular tramitar da demanda’”.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante
do assente entendimento, perfeitamente aplicável
ao caso, de que

“
O § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 estabelece que terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida, sem atração pelo juízo universal. Além disso, o inciso II (com redação dada pela Lei n. 14.112/2020) preceitua que serão suspensas apenas as execuções ajuizadas contra o devedor, ao passo que a presente ação se encontra na fase de conhecimento, não implicando o sobrestamento do feito”.
(TJES, Apelação Cível 0011532-42.2011.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 02.08.2023)

Destarte, o
evidente inconformismo d
a

parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC dada a ausência de evidente caráter protelatório do intento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.